Tribunal: TJMT
Processo: 0010994-50.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010994-50.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANA LAURA SERRA TASSI - CPF: 790.179.751-72 (APELADO), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONSELHEIRO TUTELAR - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES E VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS – ADIMPLEMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado o pagamento de parte das verbas buscadas em ação de cobrança, impõe-se a reforma da sentença que determinou o seu pagamento pelo ente municipal, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 10994-50.2013.811.0002 (código n.º 314711), julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento dos salários dos meses de dezembro/2012, janeiro/2013 e fevereiro/2013 em favor de
ROSANA LAURA SERRA TASSI
.

Inconformado, o município apelante pleiteia tão somente a reforma da sentença no que tange ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, ao fundamento de que nas fichas financeiras consta o devido adimplemento.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 271147473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.

A pretensão inicial consiste na condenação do
Município de
Várzea Grande
, ora apelante, ao pagamento, em favor de Rosana Laura Serra Tassi, dos salários dos meses de
dezembro/2012
,
janeiro/2013
e
fevereiro/2013
e ainda, verbas rescisórias, férias proporcionais, gratificação natalina, 13º salário e indenização pela extinção da nomeação como Conselheira Tutelar.

Referidas verbas decorrem do fato de a autora-apelada ter sido empossada no cargo de Conselheira Tutelar para substituir período de licença maternidade de outra Conselheira Tutelar, sendo que, após 02 (dois) meses de prestação de serviço, sua posse foi cancelada em razão de delicada situação financeira que se encontrava o município apelante.

Processados os autos, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando:

“(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na “Ação de Cobrança c/c Tutela Antecipada” proposta por ROSANA LAURA SERRA TASSI, em face do Município de Várzea Grande-MT determinado ao reclamado o pagamento dos salários dos meses de dezembro/2012, janeiro/2013 e fevereiro/2013, pelos motivos acima esposados.”

Inconformado, o município apelante pleiteia tão somente a reforma da sentença no que tange ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, alegando que nas fichas financeiras da servidora consta o salário foi devidamente pago.

Pois bem.

A questão não merece delongas, uma vez que o controvertido envolve somente se devido ou não o pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012.

A alegação de não recebimento de salários é situação que, automaticamente, impõe ao empregador o dever legal de comprovar o pagamento.

Examinando os autos, verifico que conforme Ficha Financeira (resumo dos holerites do ano base de 2012) apresentada pelo Município de Várzea Grande-MT, no mês de dezembro de 2012 a servidora, ora apelada, recebeu a quantia de R$ 1.458,33 (um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), referente

ao saldo de salário do referido mês, bem como o décimo terceiro proporcional devido em tal ano. (ID 27145953)

Assim, assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser reformada somente no ponto, uma vez que não há que se falar em direito a receber novamente o saldo de salário do mês de dezembro de 2012, sob pena enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para excluir da sentença somente a condenação do pagamento de salário do “
mês de dezembro de 2012”
, permanecendo inalterado os demais termos desta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020